Tribunal: TJDFT
Processo: 0787713-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO PELO SUS. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO INFRALEGAL. CONTROLE DIFUSO. NECESSIDADE DE CAUTELA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. DECRETO DISTRITAL No 46.024/2024 E PORTARIA No 426/2024. PROGRAMA DF ACESSÍVEL – TCB HEMODIÁLISE. POLÍTICA PÚBLICA NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte especializado para realização de sessões de hemodiálise, ao fundamento de inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024.
2. Na origem, o autor, idoso, portador de insuficiência renal crônica em estágio avançado, informou que realiza sessões de hemodiálise três vezes por semana pelo SUS e que, em razão de suas limitações físicas e ausência de recursos financeiros, necessita de transporte especializado para deslocamento até a unidade de tratamento.
3. Recurso próprio e tempestivo. A parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois: (i) o Decreto Distrital no 46.024/2024 não é inconstitucional, tratando-se de ato regulamentar destinado à organização de política pública já existente; (ii) o transporte constitui meio indispensável à efetividade do tratamento de hemodiálise, sendo extensão do direito fundamental à saúde; e (iii) a negativa estatal inviabiliza, na prática, o acesso ao tratamento médico contínuo, colocando em risco sua própria sobrevivência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a validade da declaração incidental de inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024; (ii) verificar a possibilidade de julgamento imediato do mérito (causa madura); e (iii) definir se o ente estatal deve fornecer transporte individual ao autor para realização das sessões de hemodiálise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido com base na declaração incidental de inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024, sob fundamento de vício de iniciativa, ausência de dotação orçamentária e afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.
7. No caso concreto, além de ter violado a vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10), a declaração de inconstitucionalidade foi feita de forma abstrata, sem demonstração probatória mínima e com imputação de vícios graves sem análise criteriosa e aprofundada do tema. O pronunciamento judicial assumiu contornos de controle concentrado (com efeitos e racionalidade típicos de ação objetiva), quando o caso exige controle difuso (incidental), vinculado aos elementos concretos do processo. O controle difuso, sobretudo quando acionado de ofício, exige cautela máxima, pois a declaração de inconstitucionalidade deve ser: i) necessária à solução do caso; ii) estritamente vinculada ao litígio; iii) fundada em prova e elementos objetivos; iv) adotada como ultima ratio, jamais como premissa apriorística para extinguir direito fundamental relacionado à saúde, especialmente quando o ato declarado inconstitucional foi elaborado pelo ente que compõe o polo passivo da ação e não suscitou tais vícios na legislação elaborada por ele próprio.
8. O Decreto no 46.024/2024 é ato típico do Poder Executivo para operacionalizar a execução de serviços de saúde — especialmente em área de logística assistencial, remoção e transporte sanitário — o que está inserido na competência administrativa do gestor público. Declarar a inconstitucionalidade normativa com base em vício de iniciativa demanda análise e contraditório acurado em relação ao tema e à integralidade do normativo, o que não ocorreu no caso concreto. A declaração judicial de violação à LRF pressupõe análise técnica acurada a respeito e exige demonstração documental da ausência de adequação e compatibilidade. Imputar ilegalidade fiscal gravíssima ao Poder Executivo exige lastro documental mínimo, sob pena de tornar o Poder Judiciário instância de auditoria fora de processo próprio.
9. O fundamento de inexistência de dotação orçamentária própria na LOA revela-se absolutamente incorreta, uma vez que consta expressamente no Anexo IV da Lei no 7.377/2023 rubrica para custear o Projeto descrito por “IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MAIS ACESSÍVEL -TCB-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL 99 PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) 50”, com orçamento de R$ 3.230.000,00 (três milhões duzentos e trinta mil reais) para o ano de 2024. Há previsão e execução orçamentária também nas LOAs 2025 e 2026, o que demonstra: i) planejamento continuado; ii) existência de recursos; e iii) compatibilidade com políticas públicas em curso, o que reforça que não se trata de iniciativa improvisada ou financeiramente “nula de pleno direito”.
10. Ademais, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular ao paciente que não dispõe de condições físicas para utilizar transporte público convencional, tampouco de recursos para custear transporte particular, não se limita ao Decreto mencionado, tampouco se amolda aos seus dispositivos. Inclusive, pretensões de mesma natureza são rotineiramente deduzidas em juízo anos antes da edição do Decreto Distrital no 46.024/2024.
11. O processo está suficientemente instruído, podendo ser analisada a questão com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC, sem que seja maculada a inafastabilidade da jurisdição. A prova necessária à elucidação do caso é eminentemente documental.
12. No âmbito do Distrito Federal, foi instituído o Programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, destinado ao transporte de pacientes com doença renal crônica para realização de terapia renal substitutiva. Todavia, não há nos autos elementos que comprovem a efetiva implementação do programa, tampouco o cadastramento do autor ou a análise administrativa de sua situação específica.
13. Não restou demonstrada a existência de condição excepcional que inviabilize o uso do transporte público coletivo gratuito, especialmente com o auxílio de acompanhante, benefício já assegurado ao paciente. Embora o autor relate dificuldades decorrentes do tratamento, tais circunstâncias isoladamente não são suficientes para justificar a imposição de transporte individual custeado pelo Estado, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da reserva do possível. Por fim, o relatório médico que instruiu a inicial consignou que o "paciente em bom estado geral, sem dificuldades de deambulação e comparecendo para sessões por meios próprios, evoluindo com melhora clínica e recuperação do movimento articular e regressão total dos sinais flogísitcos."
14. Nesse contexto, ausente comprovação de situação excepcional apta a justificar a medida pretendida, deve ser mantida a improcedência do pedido, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na sentença.

IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido. Sentença cassada. Aplicação da teoria da causa madura. Recurso não provido. Julgado improcedente o pedido, por fundamentos diversos.
16. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.